Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-97.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – ISSQN – Decadência do crédito tributário não verificada – Imposto não declarado pela contribuinte – Contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN – Ausência de prova quanto ao término da obra no ano de 2011 – Documentação acostada aos autos insuficiente – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – ISSQN – Decadência do crédito tributário não verificada – Imposto não declarado pela contribuinte – Contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN – Ausência de prova quanto ao término da obra no ano de 2011 – Documentação acostada aos autos insuficiente – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.